Tribunal: TJDFT
Processo: 0744975-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744975-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: KARLA CRISTINA DE OLIVEIRA CRUZ REU: VERA REGINA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória intentada por K. C. de O. C. visando desconstituir a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, em sede de ação de RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL proposta por V. R. da S., julgou procedentes os pedidos formulados por V. R. D. S em desfavor de K. C. D. O C; J. D. O. F. e D. D. O. C., para reconhecer a constituição e a dissolução da união estável de V. R. da S. e A. da C., a partir de 29/03/2000, findando com a morte do companheiro em 26/12/2019, observado o regime patrimonial de comunhão parcial de bens. É o relato do essencial. A despeito da simplória menção contida nas razões da inicial quanto a pedido de concessão da gratuidade de justiça, a autora sequer juntou a declaração de hipossuficiência bem como não apresentou qualquer documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento do depósito prévio previsto no art. 968, inc. II, do CPC. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Sob outro enfoque, verifico que a autora não colacionou aos autos a decisão de mérito, com a respectiva prova do trânsito em julgado. Pelo exposto, intime-se a autora para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis: a) cópia das 3 últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais; b) cópia da decisão de mérito, transitada em julgado (art. 966, “caput”, do CPC). Alternativamente, poderá a demandante recolher as custas processuais e o depósito prévio no aludido prazo, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator